Tribunal: TJDFT
Processo: 0732624-52.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Ementa. CONSUMIDOR. PACOTE DE VIAGEM COM DATA FLEXÍVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DESCASO. DANO EXTRAPATRIMONIAL. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença de parcial procedência parcial dos pedidos (ressarcido apenas o dano material). A apelante pede a condenação da apelada à reparação do dano extrapatrimonial estimado em R$ 7.000,00, para cada autor.
2. Fatos relevantes. (i) celebrado negócio pelas partes (pacote de viagem com datas flexíveis) em 12.10.2021; (ii) solicitação de reserva, conforme formulário de agendamento exigido pela parte ré; (iii) descumprimento da prestação do serviço pela parte ré; (iv) inúmeras tentativas de resolução do impasse, por iniciativa da parte apelante e (v) reembolso dos valores não realizados até o presente momento.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o descumprimento contratual (pacote de viagem – passagens aéreas e hospedagem) configura danos extrapatrimoniais reparáveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os danos extrapatrimoniais estão concretamente configurados em razão da grave falha na prestação dos serviços pela parte apelada (não agendada a reserva solicitada) a culminar na frustação da legítima expectativa de os autores usufruírem de viagem de férias “em família” previamente programada e do comprometimento de suas economias diante da ausência de reembolso integral e imediato dos valores pagos, em visível descaso à existência jurídica da parte consumidora (Código Civil, art. 12 e 186 c/c Lei n. 8078/1990, art. 6o, VI e art. 14, “caput”).
5. Danos imateriais estimados em R$ 4.000,00 para cada autor, estimativa suficiente a compensar os dissabores experimentados (descaso), sem proporcionar enriquecimento indevido, além de sopesar as circunstâncias do fato (perda de tempo não relevantemente grave), a capacidade econômica das partes e a extensão e gravidade do dano (não acentuado), em que devem ser observadas as funções preventiva, punitiva, compensatória e pedagógica do instituto.
IV. DISPOSITIVO
6. Apelação parcialmente provida.
_____________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, 12, 113, 186 e 422; Lei n. 8.078/1990, 6o, inciso VI, e art. 14, “caput”.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1879623, rel. Des. Sérgio Rocha, Quarta Turma Cível, DJe: 27.06.2024; acórdão 1957270, rel. Des. Soníria Rocha, Sexta Turma Cível, DJe: 28.01.2025.